Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Número do processo: 0706404-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: ADRIANO LIMA OLIVEIRA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Nascimento Silva contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 147804570 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer por ele ajuizada em desfavor de Adriano Lima Oliveira, processo n 0720967-27.2022.8.07.0020, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça por ele formulado na inicial, nos seguintes termos: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, determinando que a parte anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Publique-se. Intime-se Em razões recursais (Id 43958397), o agravante sustenta que o argumento utilizado pelo julgador a quo não seria suficiente para indeferir o benefício. Alega que, apesar de ser empresário, “possui rendimento mensal de cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor este para sustentar a si e sua família”, além de possuir diversas dívidas bancárias, estando com o nome negativo nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Faz juntada de espelho de pesquisa do seu CPF no SERASA para comprovação. Afirma que as movimentações bancárias constantes dos extratos bancários por ele juntados provam sua insuficiência de recursos, bem como que a maior parte de sua renda é utilizada para custear as despesas do lar, sendo irrelevante o fato de possuir imóveis, pois não possui verba em conta para arcar com as despesas processuais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e a antecipação da tutela recursal “para que seja REVOGADA a decisão interlocutória no que tange a negativa de concessão da justiça gratuita (ID 147804570 processo de origem 0720967-27.2022.8.07.0020), no qual indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, e que reformada a Decisão atacada, concedendo a parte Recorrente o deferimento de gratuidade processual”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso “para deferir a gratuidade de justiça a recorrente no presente recurso nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, por no momento estar desprovida de recursos financeiros para arcar com às custas processuais”. Sem preparo por ter a parte recorrente requerido os benefícios da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido liminar de gratuidade de justiça, o agravante foi intimado para o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC preconiza que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, e o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT confere atribuição ao relator para homologar desistência e autocomposição das partes. No caso, o agravante apresentou petição para “noticiar que não possui mais interesse em prosseguir com o presente recurso em razão de ter recolhido as custas iniciais no processo de origem”, expressando, com fundamento nos art. 998 do Código de Processo Civil, sua desistência quanto ao presente recurso (Id 44552318). Uma vez que o interesse é disponível, bem como constatado que o procurador signatário possui poderes para a prática desse ato processual (Id 143540496, do processo de referência), não existem óbices para que a desistência recursal tenha seus efeitos jurídicos homologados. Nesses termos, com fundamento no art. 932, inc. I, e art. 998, do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo de instrumento interposto. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e dê-se baixa com as cautelas de estilos. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora